Tribunal: TCU
Processo: 011.337/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7869/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 011.337/2021-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Dorneles Simoes de Oliveira (XXX.166.019-XX); Felipe Pasqualin (XXX.417.049-XX); Fernanda Ferreira (XXX.290.540-XX); Flavio Sachet (XXX.535.809-XX); Hideko Yamashita Obo (XXX.219.379-XX); Joidy Silva Sousa (XXX.322.782-XX); Katiuska Rozana Filipini (XXX.136.649-XX); Lilian Garcia (XXX.594.669-XX); Markeli Forester Gosch Nespollo (XXX.467.959-XX); Roberto Vilant de Biasi (XXX.970.009-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.